Tribunal: TJSP
Processo: 1010472-15.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
I – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Base de cálculo – Comarca de São Paulo.
II – Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Ilegalidade de cálculo

Ementa:
I – REEXAME NECESSÁRIO – Mandado de Segurança – ITBI – Base de cálculo – Comarca de São Paulo.
II – Imposto que deve ser calculado sobre o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculado à base de cálculo do IPTU – Aplicação das teses fixadas pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.937.821 (Tema 1113) – Ilegalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido unilateralmente pelo Município.
III – Correção monetária devida a contar da transação até a quitação do ITBI.
IV – Sentença mantida – Recurso ex officio não provido.